Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001319-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., GESSE COSTA ARAUJO, RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA EMBARGADO: RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA, GESSE COSTA ARAUJO, HELIO HENRIQUE MENDES MOREIRA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso interposto pela parte ré. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2024 14:09:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator